Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Recurso de apelação. Contrato de prestação de serviço de telefonia. Rescisão contratual antes do prazo de vigência. Multa por quebra de fidelidade. Falha na prestação do serviço. Descumprimento contratual. Impossibilidade de cobrança da multa. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela empresa de telefonia com o objetivo de reformar a sentença que afastou a cobrança de multa contratual por quebra de fidelidade em razão de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de telefonia pela consumidora, empresa de transporte coletivo rodoviário. Alega-se ausência de falha na prestação do serviço e a legitimidade da multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço de telefonia nas áreas de atuação da consumidora que justifique a rescisão contratual sem incidência da multa por quebra de fidelidade e (ii) verificar se a cobrança da multa contratual por rescisão antecipada é compatível com o disposto no Código de Defesa do Consumidor e nos regulamentos da ANATEL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. A responsabilidade da empresa de telefonia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a regularidade da prestação do serviço nas áreas indicadas pela consumidora.
5. Restou demonstrado nos autos que as áreas de atuação da consumidora, localizadas no Distrito Federal e no município de Cristalina/GO, não são atendidas regularmente pelo serviço contratado, conforme necessidade da contratante.
6. A ausência de cobertura adequada nas áreas indicadas caracteriza falha na prestação do serviço e descumprimento contratual pela prestadora de telefonia, fato que justifica a rescisão contratual pela consumidora sem imposição de multa por quebra de fidelidade.
7. O art. 58, § 2o, da Resolução no 632/2014 da ANATEL veda a cobrança de multa por rescisão contratual no prazo de permanência mínima quando houver descumprimento de obrigação contratual por parte da prestadora de serviço.
8. A ausência de informação prévia e clara sobre a inexistência de cobertura em áreas de atuação da consumidora, conforme art. 6o, III, do CDC, reforça a impossibilidade de imputar à consumidora a penalidade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É vedada a cobrança de multa contratual por quebra de fidelidade quando a rescisão antecipada do contrato de prestação de serviço de telefonia decorre de falha na prestação do serviço em áreas essenciais à atividade da consumidora, configurando descumprimento de obrigação contratual pela prestadora. 2. O ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço em caso de alegação de falha compete à prestadora, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC. 3. A ausência de informação prévia sobre a inexistência de cobertura nas áreas de atuação da consumidora viola o direito básico à informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14, § 3o, I; CPC, art. 85, § 11; Resolução no 632/2014 da ANATEL, art. 58, § 2o.